Tribunal: TJDFT
Processo: 0711561-62.2020.8.07.0016
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. FILHO MENOR. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO NA SENTENÇA. INVIABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO DE OFÍCIO.
1. É dever dos pais, decorrente do poder familiar, sustentar os filhos menores.
2. O critério para fixação dos alimentos encontra-se disciplinado no art. 1.694, § 1o, do Código Civil, que consagra o princípio da proporcionalidade, ou seja, a pensão deve ser estabelecida conforme as necessidades do alimentando e os recursos do alimentante.
3. É descabida a redução da quantia fixada a título de alimentos quando o valor estabelecido na sentença atende às necessidades do alimentando pertinentes a sua faixa etária, ainda que parcialmente, e leva em conta as possibilidades do alimentante.
4. O fato de serem as partes beneficiárias da justiça gratuita não implica na isenção do pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, apenas na suspensão da sua exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.
5. A questão relativa aos honorários advocatícios sucumbenciais é matéria de ordem pública que deve ser conhecida de ofício.
6. Apelação desprovida. Fixação de ofício dos honorários advocatícios sucumbenciais.